Tribunal: TJMT
Processo: 1000325-11.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000325-11.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLI DE JESUS SOUZA - CPF: 028.742.261-57 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (RECORRIDO), EDUARDO REIS DE MENEZES - CPF: 090.670.847-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000325-11.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARLI DE JESUS SOUZA

Recorrido(s):

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – REMARCAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – LESÃO FÍSICA (FRATURA DOS OSSOS

DA TÍBIA E FÍBULA) – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL –

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

O Recorrente se submeteu ao concurso público para o cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo, regulamentado pelo Edital n. 001/2018 – SEJUDH, sendo

aprovada nas fases antecedentes do certame e convocada para realizar o teste de aptidão física no dia 17/02/2019.

Em detrimento de um acidente durante treinamento de rotina, a candidata em 05/01/2019, fraturou os ossos da tíbia e fíbula, passando por intervenção cirúrgica, impossibilitando assim de realizar o teste de aptidão física na data marcada e sendo indeferido o requerimento de remarcação do teste.

Em análise ao edital, resta demonstrado de forma expressa as situações que não terão tratamento diferenciado. Vejam:

Portanto, havendo no edital do certame a previsão de que eventual alteração psicológica e/ou fisiológica temporária não poderia ser levada em consideração pela banca examinadora, tem-se por inviabilizada procedência do pedido de concessão de oportunidade para a realização de novo teste de aptidão física.

A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 630.733/DF, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, assentou a orientação de que os

candidatos em concurso público não têm direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, consignando que essa remarcação somente seria possível quando expressamente prevista no edital do concurso.

Aplicando essa orientação:

“Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento”
(RE no 630.733/DF, DJe de 20/11/13).

Nesse mesmo sentido:

“CONCURSO PÚBLICO – TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – REMARCAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE. O Tribunal concluiu pela inexistência de direito de candidatos à remarcação de teste de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, assentando a validade das provas realizadas até 15 de maio de 2013” (RE no 626.637/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 19/5/14).

“RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO COM PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE – MARCAÇÃO DE NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA –
ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM

REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 630.733/DF
– INACOLHÍVEL, EM CONSEQUÊNCIA, O APELO EXTREMO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO ART. 5o, INCISOS XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS” (ARE no 749.987/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/12/13).

Como bem pontuado na sentença objurgada, e em observância à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
o edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo
(Precedente:
TJMT
MS 153049/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,
Julgado em 04/02/2016
, Publicado no DJE 03/03/2016).

Portanto, diante dos fundamentos apresentados, entendo que o recurso deve ser improvido, a fim de manter-se a sentença de improcedência.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, o representante do ministério público opinou pela não intervenção ante a audiência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a suspensão, para ambas as vergas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020